Tribunal: TJSP
Processo: 2305915-20.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Além da primariedade dos pacientes, deve ser ponderado o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total aproximado de 106,8 g entre maconha, cocaína e crack), a qual é desprovida de violência ou grave

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Além da primariedade dos pacientes, deve ser ponderado o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total aproximado de 106,8 g entre maconha, cocaína e crack), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses que revelam a desnecessidade das custódias cautelares. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal dos pacientes em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentarem da Comarca, sem autorização do juízo; e (vi) monitoração eletrônica. Constrangimento ilegal configurado. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.